Tribunal: STF
Processo: HC 227450
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Estatuto da criança e do adolescente. Habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Medida socioeducativa de internação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA REPRESENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Quanto à possibilidade de aplicação das medidas socioeducativas antes do trânsito em julgado da representação, em precedente julgado pela Terceira Seção desta Corte, assentou-se que as medidas socioeducativas têm por escopo primordial a ressocialização do adolescente, possuindo um intuito pedagógico e de proteção aos direitos dos jovens, de modo que postergar o início de cumprimento da medida socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato infracional importa em 'perda de sua atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção dos adolescentes em situação de risco, com a exposição aos mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional'. Afinal, incide, à espécie, o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente, positivado no parágrafo único, inc. VI, do art. 100 do ECA. Diante disso, condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional (HC 346.380/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 13/04/2016, DJe 13/05/2016). 



    2. No caso, cuida-se de ato infracional equiparado ao delito de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que ocorreu em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de entorpecentes e a vítima foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo, logo após se aproximar da porta de sua residência, tendo sido aplicada, de forma devida, a medida de internação, objetivando-se, dessa forma, com a maior urgência possível, reeducar e afastar o paciente da prática infracional. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (art. 121, I e IV, do Código Penal).



3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Umuarama/PR julgou procedente a representação, aplicando ao paciente “a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses”.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 814.348, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem para revogar a medida socioeducativa de internação, assegurando que o paciente “AGUARDE O JULGAMENTO DOS RECURSOS EM LIBERDADE ASSISTIDA”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90)” (HC 112.248, Rel. Min. Teori Zavascki).



9. No caso dos autos, conforme assentou a autoridade impetrada, “as instâncias locais justificaram a imposição da medida de internação ressaltando que o ato infracional praticado pelo menor é equiparado ao delito de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que ocorreu em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de entorpecentes e a vítima foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo, logo após se aproximar da porta de sua residência para ver quem lhe chamava” (grifos acrescidos).



10. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem de que, “[d]e acordo com a certidão de antecedentes (mov. 8.1), o adolescente responde pela apuração da prática de outro ato infracional considerado grave e equiparado ao delito de tráfico de drogas – autos n. 11195-58.2022.8.16.0173 (aguardando audiência de apresentação)” (grifos acrescidos).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator